Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746530-49.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLI CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DARLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS SANTANA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR GERAL DO CEBRASPE. A decisão de fls. 1/4 ID 52969158 deferiu medida liminar para “suspender o ato administrativo que eliminou a Impetrante na fase de Sindicância de Vida Pregressa, de maneira a permitir a sua participação nas demais etapas do concurso público, com reserva de vaga em caso de aprovação final dentro das vagas a serem preenchidas”. Na petição de fls. 1/6 ID 54760510 a Impetrante alega que a liminar foi descumprida, tendo em vista o cancelamento da sua convocação para o curso de formação, a despeito da convocação de outra candidata sub judice mesmo fora no número de vagas. Requer seja assegurada a sua participação no curso de formação “como candidata sub judice, na modalidade de concorrência de candidatos hipossuficientes”. É o breve relatório. Decido. Em cumprimento à decisão que concedeu a liminar, a entidade responsável pela execução do concurso (CEBRASPE) “reincluiu a candidata no certame”, com a ressalva de que a sua classificação (7a posição na relação de candidatos hipossuficientes) não a coloca entre os candidatos que alcançaram nota para “seguir no Curso de Formação” (IDs 53494342 e 53494343). A informação presume-se verdadeira, muito embora seja necessária a republicação do resultado final com o nome e a classificação da Impetrante. Essa lacuna, no entanto, não autoriza a conclusão de que a liminar foi descumprida quanto à participação da Impetrante nas demais fases do concurso público, na medida em que o item 16.1 do edital prevê a convocação de apenas 4 candidatos hipossuficientes para o curso de formação. Eis o teor da informação prestada pelo CEBRASPE (ID 53494343): “Dessa forma, em atendimento à decisão judicial proferida em favor da candidata, este Centro informa que reincluiu a candidata no certame. Todavia, no que tange fase do Curso de Formação Profissional, esclarece-se que candidata restaria classificada na 7o posição, não tendo nota para seguir no Curso de Formação.” A convocação de outra candidata “sub judice” (Kelly Martins Silveira Fernandes – fl. 4 ID 54757349) não altera essa compreensão. Os autos não contêm informações detalhadas sobre a situação jurídica de tal candidata e a sua convocação não tem o condão de autorizar, sem respaldo editalício, a participação da Impetrante nessa primeira turma do curso de formação. ISTO POSTO, indefiro o pedido de ID 54760510. Publique-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator